Tribunal: TJMT
Processo: 0051839-96.2014.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051839-96.2014.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0011-58 (AGRAVADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0087-48 (AGRAVANTE), WALLACE DAMASCENO TAVERNARD - CPF: 862.219.492-20 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0087-48 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), AVENIR GOMES RODRIGUES JUNIOR - CPF: 431.155.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE – TESE DE EQUÍVOCO ACARRETADO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO – REJEITADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- A data que consta na Certidão não constitui o marco legal do início do prazo para interposição de recursos, mas, sim, a data em que a parte toma conhecimento da decisão, seja por meio de publicação em órgão oficial, seja por meio de ciência do advogado nos autos.

2- No caso, a sentença foi publicada no DJe n.o 11096/2021, disponibilizada em 08/11/2021 (segunda-feira) e considerada publicada em 09/11/2021 (terça-feira), o prazo teve início em 10/11/2021 e, levando-se em conta os dias úteis e a suspensão do expediente forense em 26/11/2021 em virtude das Eleições Gerais da OAB-MT, findou em 02/11/2021; contudo, o Recurso foi interposto em 03/11/2021.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior
em virtude da decisão de Id. 118756985, em que não conheci do Recurso de Agravo Interno por ele interposto.

Em síntese, sustenta que foi induzido a erro pelo próprio Poder Judiciário e, assim, deve ser reconhecida a justa causa para o descumprimento do prazo processual.

Pugna pelo conhecimento do Recurso de Agravo Interno.

Contrarrazões nos Ids. 133550189 e 133947189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão dos fatos, explico que as empresas Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo e Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. – ME. litigavam na Ação Rescisória n.o 0051839-96.2014.8.11.0000 e, em 09/09/2021, proferi decisão em que homologuei o acordo entabulado entre as partes; de conseguinte, julguei extinta a Ação Rescisória, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

No
decisum
, registrei que as custas processuais remanescentes ficaram a cargo da Eucatur, conforme a cláusula 8.a, § 3.o, do Termo de Acordo, bem como deferi o levantamento do valor depositado em favor da empresa Cuiabano (cláusula 5.a, do Acordo), e determinei que o Juízo da 3.a Vara Cível da Capital, por onde tramita o Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041, fosse comunicado da decisão homologatória e da extinção da Ação Rescisória.

Na mesma data em que proferi aquela decisão (09/09/2021), o advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, ora Agravante, protocolizou petição (Pág. 234, Id. 110845456), em que pediu a não homologação do acordo, ao argumento de que as partes tentaram prejudicá-lo, pois patrocinava a causa e foi desconstituído.

A petição foi juntada em 10/09/2021, data em que os autos foram remetidos à conclusão.

No intuito de evitar alegação de nulidade, intimei as empresas para, querendo, manifestarem quanto ao petitório (Pág. 243, Id. 110845456).

Na sequência, foi juntada petição subscrita pelo advogado Erenaldo Alves Conceição (Pág. 247, Id. 110845456) que, na qualidade de credor da empresa Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda., nos autos da Ação de Execução de Honorários Contatuais n.o 0014488-92.2016.8.11.0041, em trâmite na 11.a Vara Cível da Capital, informou que a Juíza daquela Vara Cível deferiu a penhora nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041, com a ordem de que todo o valor movimentado a crédito da empresa Cuiabano fosse arrecadado e colocado à disposição da Ação de Execução de Honorários Contratuais por ele ajuizada (n.o 0014488-92.2016.8.11.0041).

Erenaldo Alves também informou que executa honorários de sucumbência em desfavor da Eucatur nos autos do Processo n.o 0020311-13.2017.811.0041, e ressaltou que eventual levantamento de alvará em benefício da empresa Cuiabano, nesta Rescisória, prejudicaria o resultado útil da Ação de Execução de Honorários Contratuais n.o 0014488-92.2016.8.11.0041.

Trouxe alegação quanto a suspeita de legitimidade do conteúdo do acordo, requereu a suspensão imediata da decisão homologatória e do levantamento de qualquer alvará por parte das litigantes, bem como que fosse enviado Ofício ao Juiz da 3.a Vara Cível da Capital, para que suspendesse eventual liberação de quantia nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041.

Em 23/09/2021, aportou aos autos petição protocolizada pelos advogados Rodrigo Vieira Komochena e Thompson José de Oliveira, em que manifestaram Oposição ao acordo homologado.

Afirmaram que, com a transação, Eucatur e Cuiabano objetivaram se escusar da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios, já que foram desconstituídos 04 (quatro) dais antes da assinatura do Instrumento.

Sustentaram que, inobstante a revogação do mandado de representação pela empresa Cuiabano, tal fato não lhes retira o direito ao recebimento de honorários advocatícios contratados.

Informaram que o Contrato de Honorários foi juntado nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041, quando requereram a reserva dos honorários sucumbenciais e contratuais.

Argumentaram que o acordo padece de requisitos essenciais para a validade do ato jurídico, como agente capaz (titularidade do direito) e o vício de consentimento, configurando ato manifestamente simulado, com a nítida intenção de lesá-los.

Ao final, requereram a revogação da decisão homologatória de acordo. Alternativamente, pediram a revogação parcial do
decisum
, na parte que afeta à cobrança da verba honorária.

Foram juntadas aos autos as informações prestadas por meio do Ofício n.o 1032878-25.8.11.0041, de 22/09/2021, pela Gestora da 8.a Vara da Capital, e a decisão proferida pela Juíza titular daquela Vara que, em 22/09/2021, deferiu o arresto cautelar no rosto dos autos da Ação Rescisória e do Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041, com a ordem de que as quantias acordadas fossem remetidas/vinculadas à Ação Monitória n.o 1032878-25.2018.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior.

No mesmo dia (23/09/2021), também foi juntada a decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios n.o 0014488-92.2016.8.11.0041, ajuizada por Erenaldo Alves Conceição, em que determinou a expedição de mandado de penhora no rosto desta Ação Rescisória e do Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041, bem como a juntada do Mandado de Penhora.

Em 22/09/2021, Erenaldo Alves Conceição protocolizou petição (juntada em 24/09/2021), em que requereu a juntada do citado Mandado de Penhora.

O Agravante Luiz Carlos de Oliveira protocolizou nova petição, alegando que deve ser reservada sua verba honorária neste feito (Pág. 72, Id. 110845459).

A empresa União Cascavel Transportes e Turismo manifestou por meio da petição de Pág. 75, do Id. 110845459.

Em 08/10/2021, Erenaldo Alves Conceição protocolizou nova petição. Dessa vez, denominada de “Impugnação à Ação Rescisória”, em que suscitou a prescrição da Ação e, no mérito, pediu a
“improcedência do pedido de procedência da Ação Anulatória que já foi repudiada por este MM. Juízo e, em razão disso se decida por condenar o Autor EUCATUR nas custas e em honorários de sucumbência como de direito.”

Subsidiariamente, requereu a
“improcedência do Termo de Acordo uma vez que realizado de forma concatenada entre autos e réu com o único fim de causar prejuízo a terceiro, fato que, por si só, autoriza sua anulação tendo em vista colusão havida entre as partes com o objetivo de causar prejuízo a terceiros, o que é vedado pela lei, artigo 142 e art. 966, § 4o, ambos do CPC/2015, e assim se decida por anular o presente Termo de Acordo e CONDENAR a autora ECUATUR e ao réu CUIABADO, em conjunto, ao pagamento das custas processuais e em honorários de sucumbência como de direito.”

Por fim, requereu que fosse colocado à disposição do Juízo da 3.a Vara Cível da Capital, nos autos do processo n.o 0001021-76.1998.8.11.0041, o valor disponível neste feito, em razão da preferência da penhora já existente naquele processo em seu favor.

Os autos foram conclusos em 08/10/2021.

Ao constatar que a sentença homologatória foi proferida em 03/09/2021, bem como que não havia notícias de eventual interposição de recurso, antes de analisar as petições e pedidos dos terceiros e da empresa Eucatur, determinei que fosse certificado o trânsito em julgado daquela decisão.

Consoante se extrai da Certidão de Pág. 99, do Id. 110845459, até aquela data, a sentença homologatória não havia sido enviada para publicação e, assim, foi publicada no DJE n.o 11097/2021, de 09/11/2021.

Aportou aos autos petição de Erenaldo Alves Conceição em que requereu o ingresso como terceiro interessado e pediu que as decisões e atos fossem publicados, também em seu nome, bem como reiterou o pedido de anulação ou suspensão do termo de acordo.

Em 03/12/2021, o Agravante Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior interpôs Recurso de Agravo Interno (Pág. 1, Id. 111935988) em que requereu a reconsideração da sentença homologatória ou a análise das teses e pedidos pelo Colegiado.

Em 06/12/2021, foi juntada decisão proferida pelo Juiz titular da 3.a Vara Cível da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001021-76.1998.8.11.0041, em que determinou à secretaria que prestasse informações ao Juízo da Ação Rescisória sobre a impossibilidade de levantamento dos valores, posto que o montante vinculado naqueles autos fora transferido para a conta judicial vinculada ao Processo n.o 14488-92.2016.811.0041, em trâmite na 11.a Vara Cível de Cuiabá. Ou seja, não havia valores a serem levantados naquele Cumprimento de Sentença n.o 0001021-76.1998.811.0041, o que tornou prejudicado o cumprimento da Cláusula 5.a do Termo de Acordo aqui homologado.

Posteriormente, foi juntado o Ofício da Pág. 3, do Id. 112147475, expedido pelo Juiz Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, nos seguintes termos:

Sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que não há valores na conta judicial vinculada ao presente feito a serem levantados pela parte exequente CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86, tornando prejudicado o cumprimento da cláusula 5a do termo de acordo homologado em sede de Ação Rescisória (Proc. no 51839/2014 – Número Único 0051839-96.2014.811.0000 em tramite perante a 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado), tendo em vista que a quantia já foi levantada em virtude de penhora anterior, advinda do processo no 14488-92.2016.811.0041 da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, conforme Ofício no 4872/2021-DDJ e respectivo extrato (ids. 67068170 e 67068172), bem como decisão de id. 67363038, cujas cópias seguem em anexo.

Em 09/12/2021, foi certificado que, em 02/12/2021, transcorreu o prazo recursal contra a decisão homologatória do acordo
.

Erenaldo Alves Conceição protocolizou nova petição (Pág. 1, Id. 116429027).

Por fim, a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda. juntou a petição de Id. 116527996, em que alegou a manifesta intempestividade do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Agravante Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior, impugnou as petições dos terceiros e requereo a manutenção da sentença homologatória.

Em 23/02/2022, proferi a decisão de Id. 118756985, objeto deste Recurso de Agravo Interno, pelos seguintes fundamentos.
In verbis
:

[...]

A situação dos autos autoriza o julgamento conjunto dos pedidos formulados pelos terceiros nas diversas petições protocolizadas nesta Ação Rescisória e do Recurso de Agravo Interno interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em 03/12/2021. Isso porque, o artigo 932, inciso III, do CPC, autoriza o Relator não conhecer de recurso inadmissível, e o artigo 51, inciso XXXVIII, do Regimento Interno desta Corte estabelece que compete ao Relator, admitir litisconsortes, assistentes e terceiros interessados.

No que tange ao Recurso de Agravo Interno interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior
, não comporta conhecimento, já que foi interposto após o decurso do prazo legal.

Com efeito, a sentença homologatória foi publicada em 10/11/2021 (Pág. 100, Id. 110845459), de conseguinte, o prazo recursal findou em 02/12/2021; todavia, o Recurso de Agravo Interno foi assinado eletronicamente pelo advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em 03/12/2021, às 21 h 58 min. 10 seg.

Inconteste, portanto, que o Recurso de Agravo Interno é intempestivo e, por esse motivo, dele não conheço, a teor do disposto no artigo 932, inciso III, do CPC.

[...]

O Agravante opôs Embargos de Declaração em que alegou a existência de erro material no
decisum
, sob a tese de que o Recurso de Agravo Interno foi interposto no prazo legal.

Assevera que a decisão que homologou o acordo na Ação Rescisória foi disponibilizada no DJe n.o 11097/2021, de 09/11/2021, e considerada publicada em 10/11/2021, conforme a certidão de Id. 110845459 – Pág. 100. Assim, diante da suspensão dos prazos nos dias 15/11 (feriado nacional da Proclamação da República) e 26/11 (Eleições da OAB/MT), o prazo findou em 03/12/2021, data em que protocolizou o Recurso de Agravo Interno.

Ao reanalisar os autos constatei que, de fato havia erro material no
decisum
; contudo, não tal qual alegado pelo Embargante/Agravante.

O erro material constou da Certidão de Pág. 100, do Id. 110845459, pois ali foi certificado que a sentença homologatória foi publicada no DJE n.o 11097/2021, e considerada publicada em 10/11/2021,
cujo equívoco foi por mim replicado na decisão embargada.

Com efeito, ao promover busca na página dje.tjmt.jus.br/dje, verifiquei que
a sentença foi publicada no DJe n.o 11096/2021, disponibilizada em 08/11/2021 (segunda-feira) e considerada publicada em 09/11/2021 (terça-feira). Ou seja, não há qualquer publicação quanto à Ação Rescisória no DJe n.o 11097/2021.

Aliás,
a publicação correta também foi certificada pela Secretaria (Id. 112558464), de onde se extrai que a sentença homologatória foi publicada no DJe 11096, disponibilizado em 08/11/2021, considerada publicada em 09/11/2021, e que o prazo decorreu em 02/12/2021.

Portanto,
mantive o entendimento de que o Recurso de Agravo Interno foi interposto depois do prazo de 15 (quinze) dias, pois teve início em 10/11/2021 (o primeiro dia útil seguinte ao considerado como data da publicação) e, levando-se em conta os dias úteis e a suspensão do expediente forense em 26/11/2021 em virtude das Eleições Gerais da OAB-MT, findou em 02/12/2021; contudo, o Recurso foi interposto em 03/12/2021.

Assim, sanei o erro material de modo que o parágrafo onde se lia:
“[...] a sentença homologatória foi publicada em 10/11/2021 (Pág. 100, Id. 110845459), de conseguinte, o prazo recursal findou em 02/12/2021 [...]”
, passou a ter a seguinte redação:

Com efeito, a sentença homologatória foi publicada em 09/11/2021 (DJe n.o 11096), de conseguinte, o prazo recursal findou em 02/12/2021; todavia, o Recurso de Agravo Interno foi assinado eletronicamente pelo advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em 03/12/2021, às 21 h 58 min. 10 seg.

Inconteste, portanto, que o Recurso de Agravo Interno é intempestivo e, por esse motivo, dele não conheço, a teor do disposto no artigo 932, inciso III, do CPC.

De acordo com o Agravante, a decisão deve ser reformada porque foi induzido a erro pelo próprio Poder Judiciário e, assim, deve ser reconhecida a justa causa para o descumprimento do prazo processual.

Sem maiores delongas o argumento não prospera, pois não é por meio da Certidão que o advogado toma conhecimento da decisão.

Em outras palavras, a data que consta na Certidão não constitui o marco legal do início do prazo para interposição de recursos, mas, sim, a data em que a parte toma conhecimento da decisão, seja por meio de publicação em órgão oficial, seja por meio de ciência do advogado nos autos.

Logo, o fato de a Certidão ter sido redigida com erro material não pode servir de supedâneo para a interposição do Recurso depois de decorrido o prazo processual.

O marco legal a ser observado como termo inicial do prazo, conforme já exposto, é a data da publicação no DJe n.o 11096/2021, ou seja, 09/11/2021.

No caso, conforme já exposto, a sentença homologatória foi publicada em 09/11/2021, por meio do DJe n.o 11096/2021.

Portanto, este Recurso de Agravo Interno deve ser desprovido, haja vista que o recurso anteriormente interposto é intempestivo e não comporta conhecimento.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso e mantenho hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022